Tribunal: TJDFT
Processo: 0746792-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746792-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O acórdão desta 8a Turma conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID no 55852716). 2. A Defensoria Pública do DF interpôs Recurso Especial (ID no 56104107). 3. O Recurso Especial foi admitido (ID no 60146070). 4. No STJ, o Ministro Relator deu provimento ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam fixados os honorários sucumbenciais no cumprimento provisório de sentença (STJ, Tema 1199; ID no 64760245, págs. 4-9). 5. Considerando o julgamento do Tema 1199 pelo STJ e os princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se a agravante, Defensoria Pública do Distrito Federal, e o agravado, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a tese aplicada. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO